Tribunal: TJMT
Processo: 1022836-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022836-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), RADIO TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 01.355.205/0001-52 (AGRAVANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RÁDIO TANGARÁ LTDA - ME

AGRAVADO(s):

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO – ECAD

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA

– DETERMINAÇÃO PARA A EXECUTADA APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO PELO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO PERCENTUAL PENHORÁVEL (10%) DO FATURAMENTO MENSAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – DETERMINAÇÃO EXIBITÓRIA – SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AFERIÇÃO DO
QUANTUM
PENHORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO –
TEMA 705
DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a discussão acerca da finalidade e conveniência da apresentação dos documentos solicitados pelo administrador nomeado pelo juízo para a aferição da parcela penhorável do faturamento da empresa executada, ou mesmo sobre a possibilidade de sua substituição por outros já se encontra preclusa pois não impugnada na via recursal no momento oportuno.

No entanto, de acordo com o
Tema 705
do STJ, descabida a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da ordem de

exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, devendo a parte credora requerer e o juízo deferir outro meio coercitivo, dentre os vários previstos no §1o do art.536 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): RÁDIO TANGARÁ LTDA - ME

AGRAVADO(s): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO – ECAD

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
RÁDIO TANGARÁ LTDA - ME
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 1633-88.2006.8.11.0055 ajuizada pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
que, dentre outras coisas, deferiu o pedido do administrador judicial para que a executada agravante apresentasse documentos contábeis da rádio, sob pena de multa diária de R$300,00 até o limite de R$41.800,00.

Narra a recorrente que em 23/10/1987, os sócios da agravante conseguiram a concessão para prestar serviço de radiodifusão, tendo, no entanto, realizado a cessão e transferência de suas respectivas quotas sociais a terceiros
estranhos aos presentes autos e que, além de jamais realizarem a formalização da referida transferência, teriam deixado de adimplir os débitos correntes da empresa, o que culminou inúmeros processos, negativações e protestos em nome da empresa e de seus sócios.

Esclarece que em função disso,
no ano de 2008, os sócios da agravante propuseram a
Ação de Nulidade de Ato Jurídico
no 2939 -24.2008.811.0055 que, apesar de julgada inicialmente improcedente, teve a sentença reformada em sede recursal sendo, pois, o pedido julgado procedente para declarar nulo o instrumento particular de cessão e transferência de quotas sociais da empresa, mediante a devolução dos valores já pagos.

Afirma que os débitos cobrados pelo agravado, decorrentes dos direitos autorais pela radiodifusão de obras intelectuais, foram contraídos a partir do ano de 2001, época em que a rádio se encontrava sob a posse e administração dos adquirentes inadimplentes sendo que os atuais sócios somente tomaram conhecimentos de tal dívida apenas quando retomaram a posse da empresa, em meados de 2013.

Alega que, apesar de a nomeação do Administrador Judicial em julho de 2019 ser pertinente e valorosa à agravada para que seja traçado um plano de execução mediante a constrição de parcela do faturamento mensal bruto da rádio, parte dos documentos solicitados pelo referido administrador, e cuja exibição foi determinada na decisão agravada, não está ao alcance da agravante, tendo já sido disponibilizada toda a documentação em seu poder, sendo que outra parte não pode ser entregue pois que, diante do quadro financeiro enfrentado, não há valor disponível para custear os serviços de contabilidade da empresa.

Assevera que, dessa forma, não pode prevalecer a decisão que determinou a apresentação de documentos que não estão sob sua guarda, sobretudo com a cominação de multa por descumprimento, vez que jamais se esquivou das suas obrigações, estando de portas abertas para que o Administrador Judicial possa verificar
in loco
as suas instalações se assim o desejar.

Aduz que caso a decisão agravada seja mantida, a empresa recorrente entrará em colapso financeiro.

Argumenta que na linha do art.396 e do art.397, incisos II e III, ambos do CPC/15, além de não poder ser compelida a exibir documento que não se encontra sob seu poder, o juízo deveria ter se manifestado expressamente sobre a alegação de inexistência de alguns dos documentos que determinou fossem exibidos, bem como fosse oportunizado à agravante a substituição dos documentos solicitados (balanço fiscal e patrimonial dos anos de 2018 e 2019; DREs dos anos de 2018 e 2019) ou a intimação da agravada para justificar seu pleito, caso entendesse que são insubstituíveis.

Por fim, sustenta o descabimento da multa cominada ou o reconhecimento da exorbitância do valor fixado.

Não houve pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no ID. n. 69600482.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, requerido o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação originária ainda em 09/04/2015, a executada a
gravante compareceu em juízo para indicar o crédito decorrente de processo judicial em fase de liquidação de sentença, o que foi recusado pela credora, sob os fundamentos dos incisos I e V do art.656 do CPC/73 – vigente à época – oportunidade em que foi requerida a penhora de dinheiro, valores, depósitos e aplicações financeiras existentes em nome da executada, via sistema BacenJud, o que foi deferido pelo juízo que, no entanto, logrou bloquear R$876,62.

Tendo sido infrutífera a penhora de outros bens além do crédito recusado, com a frustração de uma segunda tentativa de penhora
on line
, e consequente esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens, direitos e/ou valores, livres e desembaraçados, que poderiam garantir a execução, foi então requerida a penhora sobre parte do faturamento bruto da agravante em percentual que viabilizasse o exercício da atividade empresarial e, ao mesmo tempo, que propiciasse a satisfação do crédito em tempo razoável, o que foi deferido pelo juízo de origem em 13/07/2017, no patamar de 10% sobre a renda bruta, a ser depositada pelo representante legal da executada em favor da exequente, sob pena de o representante desta ser nomeada depositário da rádio.

Intimado em 29/09/2017, a executada se manifestou em 16/10/2017 sustentando que o lapso aprazado seria insuficiente para a exibição do balancete, razão pela qual requereu a prorrogação do prazo por igual período, tendo, em 25/04/2018, reiterado o pedido de prorrogação do prazo, agora pelo prazo de noventa dias.

No dia seguinte, houve o protocolo da renúncia de mandato por parte dos advogados
Emanuelly Pereira da Sila
,
Romair Cícero de Oliveira
e
Jonas da Silva
, o que levou o juízo a determinar a intimação da executada, inclusive via edital, para a constituição de novos patronos.

No entanto, devido à inércia da executada, o exequente ora agravado peticionou nos autos requerendo a nomeação de administrador-depositário, para que seja promovida a correta penhora sobre 10% do faturamento mensal da devedora, o que foi deferido pelo juízo singular em 12/07/2019, quando foi então nomeada a empresa
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL que aceitou encargo ainda em 30/07/2019, apresentando a proposta de atuação que, dentre outras coisas, incluía no seu “item 2” que
necessidade de fornecimento dos seguintes documentos pela executada:

a. Extratos bancários, a partir de maio/2019, de todos as contas bancárias mantidas pela executada;

b. Balanço contábil de 2018;

c. Demonstração do resultado do exercício de 2018;

d. Balancetes mensais a partir de janeiro de 2019;

e. Demonstração do resultado mensal a partir de janeiro de 2019;

f. Cópia de todas as notas fiscais emitidas no ano de 2019;

g. Relação de todos os clientes/anunciantes ativos da executada; e,

h. Cópia de todos os contratos de prestação de serviços firmados pela executada com seus clientes/anunciantes. (ID. n. 65147453 - Pág. 2)

Em decisão de /09/2019, o julgador
a quo
homologou a proposta de trabalho em questão, determinando a intimação do representante legal da executada para, no prazo de 05 dias, apresentar os documentos, da forma como indicado no item "2", sob pena de busca e apreensão, bem como de incidência de multa de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 774, inciso III, do CPC/15, comprovando nos autos o cumprimento da ordem judicial.

Entretanto, foram encaminhadas apenas algumas notas fiscais e o extrato bancário da conta mantida no
Banco Bradesco
, referente ao período de março a agosto/2019, tendo a referida administradora judicial constatado, após analisar os mencionados extratos bancários encaminhados pela executada, que os saldos finais diários da referida conta bancária normalmente se apresentavam como zeradas, pois os saldos eram transferidos para
Olívo Cristiano Dalla Bona
e
Mateus Dalla Bona
(ID. n. 65147453 - Pág. 3).

À vista da negativa obstinada da executada em cumprir as sucessivas determinações para a apresentação dos documentos requeridos pela administradora judicial, o julgador proferiu a decisão ora agravada, cominando
astreintes
para o caso de descumprimento da ordem exibitória.

Contra tal
decisum
se volta a rádio executada pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Em análise a documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, entendo que o recurso merece parte da guarida almejada.

Conforme cediço, ao apreciar o REsp 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 705
, concluindo pelo
“Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.”

Assim, considerando que a ordem emanada da decisão agravada é de natureza exibitória, descabe a cominação das
astreintes
.

Isso não significa, porém, que a ordem judicial para a apresentação de documentos solicitados pelo administrador judicial não deva subsistir. Aliás, ao contrário.

Primeiramente, porque a discussão acerca da finalidade e conveniência da apresentação dos documentos eu questão, ou mesmo sobre a possibilidade de sus substituição por outros já se encontra preclusa já que não impugnada a ordem exibitória na via recursal.

Além disso, não resta dúvida de que a executada agravante vem mantendo uma inércia renitente que lhe é conveniente, criando, a todo tempo, desculpas furtivas para tentar se safar de sua obrigação para com o exequente agravado.

Tal comportamento, além de passível de reprimendas processuais (multas e/ou indenizações) por atentar contra a dignidade da Justiça na forma dos incisos II, III e IV, todos do art.774 do CPC/15, pode ser ainda superado ou mitigado pela imposição, pelo juízo singular (art.139, inciso IV, do CPC/15), de outras das medidas coercitivas previstas nos §1o do art.536 do CPC/15.

Vale ainda destacar que, a persistir essa má vontade da executada na satisfação de seu débito, nada impede que o juízo aumente o percentual do faturamento a ser destinada ao exequente, ou até mesmo entregue a administração da rádio ao referido credor até a satisfação do
quantum debeatur
.

Por fim, embora haja indícios de que parte dos valores que circulam nas contas bancárias da rádio executada está sendo transferida diariamente para pessoas que integram a família dos representantes da empresa agravante em uma clara confusão patrimonial, cabe à parte credora lançar mão/suscitar dos institutos/expedientes cabíveis para repelir esse suposto “desvio” de parte do faturamento.

A cominação de
astreintes
, todavia, não é admitida pela legislação e pela jurisprudência para forçar o devedor ao cumprimento da obrigação.

Com isso o recurso deve ser provido apenas em parte.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente afastar a multa cominada, subsistido, porém, a obrigação da apresentação dos documentos solicitados pela administradora judicial nomeada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021